Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700168-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, os quais foram recebidos como agravo interno, impugnando a decisão que determinou a suspensão curso do processo até o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.287.019 (Tema 1093). Embora intimada, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do referido diploma, a recorrente não se manifestou, daí porque o recurso deve ser inadmitido. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA. INADMISSÃO. 1. Deixando a parte de complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, o recurso não merece ser conhecido. 2. Agravo interno não conhecido" (STJ, AgInt no AREsp 867.318/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator